Tribunal: TJSP
Processo: 2239772-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de inclusão das agravantes no polo passivo da execução, com base na teoria menor da desconsideração prevista no art. 28 do CDC, reconhecendo indícios de interdependência econômica e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de inclusão das agravantes no polo passivo da execução, com base na teoria menor da desconsideração prevista no art. 28 do CDC, reconhecendo indícios de interdependência econômica e societária entre as empresas envolvidas.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão agravada extrapola os limites legais da desconsideração da personalidade jurídica ao incluir sociedades que não participaram da relação jurídica original no polo passivo da execução.
III. Razões de Decidir:
3. O recurso não merece provimento, pois restou comprovada a interdependência econômica e societária entre as empresas envolvidas, justificando a desconsideração da personalidade jurídica.
4. A decisão agravada apontou que a executada, embora sem bens penhoráveis, segue ativa no mercado, desenvolvendo empreendimentos por meio de empresas ligadas, frustrando credores e obstruindo a tutela jurisdicional efetiva.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é aplicável quando há formação de grupo econômico e inadimplência. 2. A responsabilidade da agravante decorre de sua participação na sociedade responsável pelo empreendimento.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 28, §5o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2283202-22.2021.8.26.0000, Rel. Salles Rossi, 8a Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022;
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2112385-22.2021.8.26.0000, Rel. Galdino Toledo Júnior, 9a Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2021.